Tribunal: TJDFT
Processo: 0751740-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍNTIA LINS contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu pedido de penhora de 30% do salário da executada para pagamento de dívida comum. A Decisão agravada assim fez constar: “Sob o ID: 166084823, a executada CINTIA LINS apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos (ID: 166084824 a ID: 166084831), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Concomitantemente, a executada LETICIA SOUSA SILVA oferta impugnação à penhora, à qual foram anexados documentos (ID: 166857535 a ID: 166857539), repisando a fundamentação em referência. Resposta em ID: 168371172. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 14.613,82 e R$ 1.923,95 (ID: 119780278), obtido em contas bancárias mantidas pelas devedoras em instituições financeiras distintas (CINTIA: R$ 3.360,18 - Caixa Econômica Federal; R$ 2.025,00 + R$ 9.228,64 - Banco Bradesco; LETICIA: R$ 1.911,79 - Caixa Econômica Federal; R$ 12,16 - Itaú Unibanco S.A.). Adiante, o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pelas devedoras, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos salariais nas contas mantidas junto ao Banco Bradesco (CINTIA - ID: 166084824) e Caixa Econômica Federal (LETICIA - ID: 166857535, p. 5). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em conta da devedora CINTIA LINS e de 15% (quinze por cento) em conta da devedora LETICIA SOUSA em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência das executadas, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Por outro lado, não vislumbro a incidência da proteção legal relativamente às quantias bloqueadas nas demais instituições financeiras (CINTIA: Caixa Econômica; LETICIA: Banco Itaú), à míngua de qualquer documentação hábil a indicar sua origem. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente as impugnações ofertadas. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para o levantamento de valores: - no valor de R$ 7.035,19 (R$ 3.376,09 + R$ 286,76 + R$ 3.360,18 + R$ 12,16), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias; - no valor de R$ 7.877,55, com as devidas atualizações, em favor da executada CINTIA LINS, com atenção às informações bancárias contidas no documento em ID: 166084824; e, - no valor de R$ 1.625,03, com as devidas atualizações, em favor da executada LETICIA SOUSA SILVA, cujos dados bancários foram apresentados no petitório em ID: 166857534 (p. 5). Sem prejuízo, a executada LETICIA SOUSA deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988. Para tanto, determino a instrução dos autos com cópia de extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, bem como das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à RFB, referentes aos anos-calendários 2020, 2021 e 2022 (exercícios fiscais: 2021, 2022 e 2023), ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte exequente para manifestação, por igual prazo (art. 437, § 1.o, do CPC/2015); na mesma oportunidade, deverá, ainda, dizer sobre a objeção de pré-executividade (ID: 170311767) e também indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” A agravante sustenta, em suma, pela impenhorabilidade de seu salário, eis que “a manutenção da penhora coloca em risco o futuro de toda uma família, podendo levá-los à ruína, causando, portanto, prejuízo irreparável, desproporcional e desnecessário, a urgência na correção do ato resta devidamente embasada. Em que pesem os precedentes citados pelo nobre magistrado de piso, o art. 833, IV não admite a mencionada flexibilização, pois não há na norma a possibilidade de constrição de salário para pagamento de dívidas comuns, mas apenas para os débitos alimentares, que não é a hipótese dos autos, já que o objeto da cobrança é uma Cédula de Crédito Bancário.” Preparo recolhido (ID 54129742) É a suma do necessário. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Na hipótese ora em apreço, sob uma análise de cognição sumária, entendo que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada, porquanto, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em situações excepcionais, todavia, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. (EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). No caso, pelo menos num exame prefacial, não se evidencia, de plano, a presença das condições autorizadoras da penhora requerida. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim sendo, DEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator